Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013309-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVADO: HENDRYL CONFORTIN SANTANA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1009395-58.2021.8.11.0041, movida por HENDRYL CONFORTIN SANTANA, determinou a realização de prova pericial, incumbindo à parte ré, ora agravante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Em breve síntese, a agravante sustenta que o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito é do autor e que, sendo este beneficiário da assistência judiciária, o custeio da perícia é realizado pelo estado.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada. Sucessivamente, pede a redução dos honorários para o valor de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
No caso, o Juízo a quo imputou a seguradora o pagamento de 50% do valor arbitrado, a título de honorários periciais, no entanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz.
Portanto, mostra-se escorreita a decisão agravada.
Ademais, a seguradora é a maior interessada na realização da perícia médica, pois somente através desta se precisará o real valor da indenização a ser paga.
Nessa esteira já vem sendo decidido por este Colendo Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR